Tribunal: TJDFT
Processo: 0724257-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “DE OFÍCIO” PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA ATA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR EVENTUAL CORREÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA.
1. Em decisão recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da 3a Seção no julgamento do RHC 131.263/GO, alinhando-se ao entendimento da Suprema Corte.
2. No caso dos autos, foi registrado expressamente na ata da audiência de custódia que o “Parquet” havia se manifestado pela concessão da liberdade provisória ao paciente, de maneira que, diante dessa informação, não havia outra solução a não ser o relaxamento da prisão, de acordo com o entendimento pacífico das Cortes Superiores, devido à patente ilegalidade documentalmente comprovada.
3. A ata da audiência de custódia é um documento formal, que foi devidamente assinado pelas partes, as quais possuem o ônus de conferir o seu teor antes de assiná-la e indicar eventuais incorreções ao Juízo.
4. Ordem concedida para confirmar a liminar pleiteada.